Tribunal: TJDFT
Processo: 0718436-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ARTEFATO LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo por ele recebido e conduzido –– já que não apresentou qualquer documento relativo ao veículo ou alguma testemunha que pudesse comprovar as alegações defensivas –, não há que se falar em absolvição.

2. A prova dos autos é robusta quanto à autoria e à materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo, não havendo dúvidas de que o artefato localizado na residência é de propriedade do apelante, de forma que sua conduta amolda-se ao tipo descrito no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, o que inviabiliza o pleito absolutório.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, e do artigo 12, caput, da Lei n°. 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (uma para cada delito).